Tribunal: STF
Processo: Rcl 74648
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA RECLAMAÇÃO E DO PROCESSO DE ORIGEM.